Tribunal: TJMT
Processo: 1020605-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020605-35.2021.8.11.0000 - Aripuanã
Agravante: Associação dos Pequenos Agricultores Familiares da Comunidade Nova União.
Agravados: Daniel Rodrigues Cardoso.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Associação dos Pequenos Agricultores Familiares da Comunidade Nova União, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos da Ação de Reintegração de Posse n. 0000638-53.2018.8.11.0088, que deferiu a medida liminar reintegratória.
Inconformada, a agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, vez que não possui competência para processamento e julgamento da demanda possessória, que deveria tramitar na Vara Especializada de Direito Agrário. No mérito, segue alegando a ausência dos requisitos da proteção possessória, por se tratar de ação fundada em posse por força velha.
Pois bem. Após compulsar os autos, verifica-se que a agravante não comprovou a efetiva realização do preparo recursal, conforme certidão de Id 109379455.
Lado outro, carecem elementos de que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita na origem, tampouco há pedido expresso na peça recursal nesse sentido.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando se verifica se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento.
Dentre os pressupostos objetivos encontra-se o preparo, explicitado nos artigos 1.007, caput e 1.017, §1o, ambos do CPC.
Desse modo, intime-se a agravante para no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o feito, nos termos dos arts. 1.017, §3o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, devendo realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator